Tribunal: STF
Processo: RE 1594552
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

SÚMULA DE JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. AVERBAÇÃO NA FICHA FUNCIONAL DO MILITAR. INCIDÊNCIA NA APOSENTADORIA E PROMOÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PARA FEPA. FATO GERADOR. VÍNCULO TRANSITÓRIO COM O ESTADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os autos versam sobre ação declaratória de reconhecimento de tempo de serviço proposta em face do ESTADO DO MARANHÃO, na qual FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA, policial militar do referido estado, busca, em síntese, que o período de participação no Curso de Formação da Polícia Militar seja averbado na contagem do tempo de serviço, tanto para fins de promoção por tempo de serviço quanto para aposentadoria, em razão das contribuições efetuadas ao FEPA durante o período mencionado na petição inicial.
2. Contestação ofertada pelo demandado ESTADO DO MARANHÃO, refutando as alegações exordiais, aduzindo, em síntese, que a disposição normativa que considera os discentes de cursos de formação como militares da ativa não se aplica aos candidatos que se submeteram a certame público para o cargo de soldado; ademais, o Edital nº 003/2012 estabelece remuneração inteiramente distinta (auxílio financeiro) daquela percebida pelos militares (subsídio), bem como prevê a possibilidade de eliminação nesta etapa sem a instauração de processo administrativo disciplinar militar, conforme disposto no Edital de convocação.
3. Arguiu, outrossim, que o Estatuto dos Policiais Militares estabelece a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos a partir da data de ingresso, não sendo passível de alteração pela via judicial, bem como a Lei nº 7.855/03 (art. 26) regulamenta o provimento. Destarte, os discentes que participaram do Curso de Formação no período compreendido entre setembro/2013 e fevereiro/2014 foram nomeados apenas em 18/04/2014, tendo a parte autora sido empossada em março de 2014, datas estas incongruentes com as entradas e saídas, impossibilitando que a mesma integrasse a corporação antes de sua efetiva nomeação.
4. Prolação de sentença julgando procedentes os pedidos do autor.
5. Inconformado, o demandado, ora recorrente, interpôs o presente Recurso Inominado, preterindo a reforma integral da sentença de primeiro grau, no qual, em síntese, reiterou os argumentos e tese contidos em sua contestação.
6. Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões recursais.
7. Feito com desenvolvimento regular e com observância do contraditório.
8. Delineados esses marcos introdutórios, passo à análise dos outros argumentos suficientes para a formação da convicção deste relator.
9. Passo a fundamentar.
10. Conheço do recurso visto que próprio, tempestivo e devidamente preparado.
11. Não existem preliminares obstativas ao conhecimento do meritum causae pelo que possibilita o enfrentamento da matéria de fundo.
12. Da análise dos autos, data venia o comumente brilhantismo do prolator da sentença, da análise perfunctória dos autos, vislumbro que a irresignação do recorrente merece prosperar, devendo a sentença ser reformada de forma integral.
13. Francisco do Nascimento Silva pleiteia a reforma do decisum, objetivando o reconhecimento do período em que frequentou o curso de formação da Polícia Militar como tempo de serviço para todos os efeitos, abrangendo a progressão na carreira e a aposentadoria.
14. O cerne da controvérsia gravita em torno do alegado direito à contabilização do período de participação no Curso de Formação de Oficiais, para fins de cômputo de tempo de serviço e contribuição previdenciária.
15. A questão em apreço deve ser dirimida à luz da Lei nº 6.513/1996, diploma normativo que institui o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Maranhão.
16. Com efeito, apenas após a aprovação em todas as etapas do certame, com a devida homologação do resultado final, os candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas seriam nomeados, conforme ocorreu no caso sub examine, em 18/04/2014.
17. Destarte, entendo que, considerando a natureza eliminatória do Curso de Formação de Soldado Policial Militar, o demandante não pode ser equiparado a servidor nomeado e empossado, nos termos preconizados pelo Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Maranhão.
18. Tal entendimento decorre do fato de que, durante esta etapa do certame, o autor mantinha tão somente vínculo com o ensino militar, percebendo bolsa para seu custeio e auxílio financeiro durante o curso, não sendo possível a equiparação deste período ao de Militar da ativa para quaisquer fins, ante a ausência de previsão legal.
19. Com efeito, dispõe o Estatuto dos Policiais Militares da PMMA (Lei Estadual nº 6.513/1995), em seus artigos 26 e 148, caput e § 1º, o seguinte:
20. Art. 26. O provimento de cargo policial militar será por ato de nomeação do Governador do Estado. (Redação dada pela Lei n.º 7.855, de 31/01/2003) 21. (…) Art. 148. Os militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de seu ingresso.
§ 1º Considera-se como data de ingresso para fins deste Estatuto:
I – a data do ato em que o militar é considerado incluído ou matriculado em uma Organização Policial Militar;
II – a data de apresentação, pronto para o serviço, no caso de nomeação;
22. Destarte, não há previsão na legislação vigente de que os discentes de cursos de formação sejam considerados militares da ativa, mas tão somente que, durante sua trajetória funcional, o militar que esteja frequentando cursos de formação para as demais graduações permanece na condição de ativo.
23. O preceituado no artigo 2º, § 2º, I, alínea "d", do Estatuto da Polícia Militar do Estado do Maranhão, alude a discentes que já ostentam a condição de servidores públicos militares, não se aplicando a candidatos em processo seletivo público, situação em que se enquadra o demandante.
24. Servidor público militar é aquele que, tendo logrado aprovação em certame público, foi devidamente nomeado, empossado e encontra-se no efetivo exercício de suas funções.
25. O candidato que se encontra em etapa eliminatória e classificatória de certame, como é o caso do curso de formação, não pode ser considerado sequer aprovado para a investidura no cargo, muito menos ser equiparado a servidor público militar.
26. O artigo 6º da Lei n.º 7.357/1988 é cristalino ao se referir ao cargo, para cuja investidura exige-se nomeação, posse e exercício, conforme mencionado, não se confundindo com a mera convocação para uma etapa do certame.
27. Os candidatos percebem auxílio financeiro, conforme se depreende dos demonstrativos de pagamento acostados aos autos, e não vencimentos propriamente ditos.
28. A incidência da contribuição previdenciária ocorre em virtude da configuração do fato gerador, sem que isso implique qualquer efeito administrativo de automática investidura em cargo público.
29. A aludida dedução faz-se necessária em virtude do vínculo transitório estabelecido com o Ente Estatal, resguardando o(a) candidato(a) quanto a eventuais ocorrências durante os treinamentos que possam ensejar o pagamento de benefícios, dentre os quais não se inclui a aposentadoria, haja vista a inexistência de tempo de serviço público, uma vez que não houve nomeação.
30. Normas de direito administrativo e previdenciárias interpretam-se restritivamente.
31. Impende ressaltar que constitui entendimento jurisprudencial consolidado que o curso de formação para o posto de Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão configura etapa do certame, revestida de caráter eliminatório, em consonância com o disposto no Edital nº 03/2012, instrumento regulador do concurso, cujo teor deve ser de pleno conhecimento de todos os candidatos que almejam o cargo em questão.
32. Este, inclusive, é o entendimento perfilhado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA:
33. EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. PERÍODO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA PM/MA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO INCLUSÃO DE PERÍODOANTERIOR A NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ETAPA ELIMINATÓRIA DO CERTAME. DESPROVIMENTO. (ApCiv 0800340-88.2020.8.10.0119, Rel. Desembargador(a) ANTONIO JOSE VIEIRA FILHO, 7ª CÂMARA CÍVEL, DJe 09/11/2023) (grifo nosso)
34. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA MILITAR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. ETAPA ELIMINATÓRIA DO CERTAME. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO SOMENTE APÓS EFETIVADA A NOMEAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. JURISPRUDÊNCIA REITERADA DESTA CORTE. 1. O período do curso de formação contido no edital n. 03/2012 é uma etapa do concurso, sendo pressuposto prévio à nomeação do candidato, acaso seja aprovado. Assim, não pode ser reconhecido como tempo de serviço equiparado a militar da ativa, tendo em vista que o referido curso é etapa classificatória e eliminatória, recebendo apenas uma bolsa de estudos, sendo que a vida funcional do militar só começa após nomeação e posse. 2. Não se pode dar interpretação extensiva da Lei Estadual nº 6.513/1995 para atribuir status de militar da ativa aos alunos participantes do curso de formação quando se refere à fase eliminatória e classificatória de concurso, distinguindo-se dos casos de cursos de formação para promoção, quando o militar já tomou posse e possui tempo de serviço iniciado. 3. Apelo provido. (ApCiv 0801370-49.2020.8.10.0026, Rel. Desembargador(a) LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, 3ª CÂMARA CÍVEL, DJe 23/10/2023) (grifo nosso)
35. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. ETAPA DO CERTAME. FINALIDADE DE APRENDIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO DO CURSO DE FORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1. O tema central do recurso consiste em examinar a possibilidade de acréscimo da contagem do tempo de serviço em favor da parte autora quando aluno do curso de formação para soldado da PMMA. 2. O item 2.8 do Edital nº 03, de 10/10/2012 dispõe que “Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Estatuto da Polícia Militar do Estado do Maranhão e do Corpo de Bombeiros Militar (Lei n. 6.513/95 e alterações posteriores)”. Por outro lado, no edital do certame o Curso de Formação é considerando como apenas mais uma etapa do concurso que foi dividido em 6 (seis etapas). 3. Tendo em vista que o edital é a lei do concurso, vinculando a Administração e o candidato, tenho que o Curso de Formação é uma etapa de caráter eliminatória e classificatória, não fazendo parte, o então candidato, da corporação, máxime a ponto de ensejar o direito requerido. 4. Apelo não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em sessão virtual realizada no período de 22.06.2023 a 29.06.2023, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleones Carvalho Cunha e Lourival de Jesus Serejo Sousa. Participou do julgamento a Senhora Procuradora de Justiça, Drª Iracy Martins FigueiredoAguiar. São Luís/MA, data do sistema. Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO Relator (ApCiv 0800748-68.2020.8.10.0058, Rel. Desembargador(a) JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, 3ª CÂMARA CÍVEL, DJe 03/07/2023) (grifo nosso)
36. Ademais, segundo consolidado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça - STJ, "o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições" (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023.)
37. Ainda, importante observar que, por certo, a Emenda Constitucional n°. 20/98, estabeleceu ser vedado à lei estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Ou seja, a partir desta alteração constitucional, não mais se admitiu o cômputo de tempo de serviço sobre o qual não houve contribuição previdenciária.
38. Outrossim, considerando as premissas fáticas levantadas, bem como das compreensões jurídicas articuladas, os demais argumentos sustentados pelas partes, contrários a esta conclusão, não são relevantes. Logo, deixo de manifestar-me de forma pormenorizada e individual em relação a eles (STJ. EDcl no MS 21.315/DF) (Info 585).
39. Isto posto, e suficientemente fundamentado (CF, art. 93, IX e CPC, art. 11), na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, conheço da presente apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para anular a sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, com resolução de mérito.
40. Outrossim, visando evitar a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionar a matéria, dou por prequestionados todos os dispositivos constitucionais, legais e infralegais suscitados pelas partes.
41. Advirto às partes, que eventuais embargos de declaração contra esta decisão estarão sujeitos às normas no que tange ao cabimento de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC).
42. É como voto.
 
 
 

Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente